Tribunal: TJMT
Processo: 1025869-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025869-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Trancamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (REU), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON JOSE GONCALVES - CPF: 676.411.566-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMICIO CARLOS DA SILVA - CPF: 066.512.298-50 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7765-80 (VÍTIMA), GILSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 585.854.866-00 (VÍTIMA), PEDRO MARTINS DA CRUZ - CPF: 357.499.204-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER AUGUSTO DE FREITAS - CPF: 091.025.818-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025869-62.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSE RICARDO ALVES PINTO
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, TENTATIVA DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE DE INTERRUPÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
” [STJ. AgRg no RHC 180951 / RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 30/10/2023. DJe: 3/11/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025869-62.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSE RICARDO ALVES PINTO

IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
José Ricardo Alves Pinto
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos na Ação Penal no 1000251-70.2023.8.11.0015, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de
estelionato
,
tentativa de estelionato
e
associação criminosa
[artigo 171,
caput
, (fato 1), art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, (fato 2) e art. 288,
caput
, (fato 5), todos do Código Penal].

A defesa sustenta que:
1)
o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação principal;
2)
não há prova de materialidade e autoria delitiva, mas conjecturas e ilações, as quais não se afiguram suficientes para o exercício da ação penal;
3)
“
não foi apresentado nenhum documento falso com fotos ou provas da abertura da conta e empréstimo bancário pelo paciente
”;
4)
“
não trouxeram vídeos ou testemunhas afirmando que José Ricardo estava dentro da agência com mais duas pessoas para configurar o delito de estelionato e associação criminosa
” e;
5)
“
não trouxeram comprovação do saque ou do uso do cartão do suposto golpe pelo paciente
”.

Com essas considerações, a defesa almeja o trancamento da ação penal originária.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (Id. 188580171).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 190134692).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025869-62.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
José Ricardo Alves Pinto
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
dentro da Ação Penal n.
1000251-70.2023.8.11.0015, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de
estelionato
,
tentativa de estelionato
e
associação criminosa
[artigo 171,
caput
, (fato 1), art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, (fato 2) e art. 288,
caput
, (fato 5), todos do Código Penal].

Conforme sustenta a defesa, a ação penal originária deve ser trancada, “
por ausência da materialidade e inépcia da denúncia, por falta de justa causa para persecução penal
”.

A exordial acusatória narra que:

“
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no período entre os dias 30 de agosto de 2022 e 02 de setembro de 2022, na agência bancária Banco do Brasil no 7622-8, localizada na Avenida Júlio Campos, Centro, neste município de Sinop/MT, os denunciados RONIVON JOSÉ GONÇALVES e JOSÉ RICARDO ALVES PINTO, junto com outro indivíduo ainda não identificado, previamente ajustados entre si, unidos pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, induzindo em erro funcionários da aludida agência bancária, mediante meio fraudulento consistente na utilização de documento de identificação falso em nome de Ademicio Carlos da Silva, obtiveram, para eles e/ou para outrem, em prejuízo alheio, vantagem ilícita consistente na abertura de conta e realização de empréstimo, resultando em um prejuízo aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a referida agência bancária.

2o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não apurada com precisão nos autos, mas certamente após o dia 02 de setembro de 2022, na agência bancária Banco do Brasil no 1180, localizada na Avenida Júlio Campos, Centro, neste município de Sinop/MT, os denunciados RONIVON JOSÉ GONÇALVES e JOSÉ RICARDO ALVES PINTO, junto com outro indivíduo ainda não identificado, previamente ajustados entre si, unidos pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, induzindo em erro funcionários da aludida agência bancária, mediante meio fraudulento, consistente na utilização de documento de identificação falso em nome de Pedro Martins da Cruz, tentaram obter, para eles e/ou para outrem, em prejuízo alheio, vantagem ilícita consistente na abertura de conta bancária e posterior realização de empréstimo bancário, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
. (...)

5o FATO – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não apurada com precisão, mas certamente no ano de 2022, os denunciados Ronivon José Gonçalves e José Ricardo Alves Pinto, junto com outro indivíduo ainda não identificado com precisão, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de estelionato e uso de documento falso, nesta cidade de Sinop.

Apurou-se nas investigações que, no dia 30 de agosto de 2022, o denunciado
RONIVON JOSÉ GONÇALVES
, recebendo o auxílio de
JOSÉ RICARDO ALVES PINTO
e de outro indivíduo ainda não identificado, dirigiu-se até a agência bancária Banco do Brasil no 7622-8, localizada em Sinop/MT, e solicitou ao gerente Sr. Gilson a abertura de conta bancária, oportunidade em que apresentou Documento de Identidade falso em nome de
Ademicio Carlos da Silva
.

Ressai dos autos que, no dia 02 de setembro de 2022, o increpado
RONIVON JOSÉ GONÇALVES
, com o auxílio de
JOSÉ RICARDO ALVES PINTO
e de outro indivíduo ainda não identificado, retornou à referida agência e, apresentando Documento de Identidade em nome de
Ademicio Carlos da Silva
, realizou um empréstimo bancário no valor de R$ 56.710,06 (sessenta e seis mil setecentos e dez reais e seis centavos), conforme comprovante de ID no 107205002 - Pág. 1.

Restou apurado que, em data posterior à abertura de conta na agência bancária Banco do Brasil no 7622-8, o increpado
RONIVON JOSÉ GONÇALVES
, novamente recebendo o auxílio de
JOSÉ RICARDO ALVES PINTO
e de outro indivíduo ainda não identificado, dirigiu-se até a agência Banco do Brasil no 4270-6 e tentou solicitar a abertura de nova conta, oportunidade em que apresentou Documento de Identidade em nome de
Pedro Martins da Cruz
, no entanto, nessa ocasião,
RONIVON
avistou o Sr. Gilson, gerente da primeira agência bancária e, ato contínuo, evadiu-se do local.

Posteriormente, constatou-se que nos Documentos de Identidade em nome de
Ademicio Carlos da Silva
e
Pedro Martins da Cruz
, ambos apresentados nas agências bancárias Banco do Brasil no 7622-8 e 4270-6, constava uma fotografia do próprio increpado
RONIVON JOSÉ GONÇALVES
.

Consignou-se que, no dia 06 de setembro de 2022, outro indivíduo ainda não identificado compareceu na agência bancária Banco do Brasil no 7622-8 e solicitou ao gerente Sr. Gilson abertura de outra conta corrente, apresentando documento de identidade em nome de
Vagner Augusto de Freitas
, todavia, ao comparar este documento e o supostamente de
Ademicio Carlos da Silva
, o gerente da instituição financeira verificou que as digitais neles contidas eram semelhantes, bem como se dirigiu à agência do INSS e constatou que a fotografias constantes nesses documentos eram divergentes das que se encontravam no registro dos pensionistas
Ademicio
e
Vagner
, razão pela qual acionou a Polícia Civil local.

Consta que, a partir de informações fornecidas pela agência bancária, uma equipe de investigadores da Polícia Civil dirigiu-se até o Supermercado Machado Aeroporto e, após análise das imagens registradas pelo sistema de segurança do local, visualizaram que um indivíduo que possuía características físicas semelhantes às da pessoa que constava nas fotografias dos documentos falsificados em nome de
Ademicio
e de
Pedro
havia realizado saque de valores da conta bancária aberta em nome de
Ademicio
, bem como que o suspeito estava acompanhado por terceiro que conduzia o veículo Toyota/Corola de cor preta, placa RTG-2A78.

Infere-se que, em diligências, no dia 09/09/2022, a equipe policial logrou localizar o aludido veículo trafegando em via pública nesta cidade de Sinop e, após algum período de acompanhamento tático, o veículo tentou realizar manobra de evasão, todavia, foi impedido e, durante a abordagem policial, constatou-se que o condutor do automóvel tratava-se de
JOSÉ RICARDO ALVES PINTO
.

No momento da abordagem,
JOSÉ RICARDO
entrou em contradição e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, oportunidade em que confirmou que a pessoa que constava nas fotografias dos documentos falsos em nome de
Ademicio
e de
Pedro
tratava-se de
RONIVON JOSÉ GONÇALVES
, bem como que havia um terceiro envolvido nas práticas delitivas, mas que ele não sabia indicar o nome, sendo que este último teria deixado o município de Sinop em um veículo Toyota Corola, de cor branca.

Ainda,
JOSÉ RICARDO ALVES
contou que, antes da abordagem policial, deixou o suspeito
RONIVON
na rodoviária deste município, tendo ele embarcado em um ônibus com destino à cidade de Goiânia/GO, sendo que, após diligências, logrou-se realizar a detenção dele na comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Denota-se que o gerente do Banco do Brasil, Sr.
Gilson de Oliveira Leite
, reconheceu o suspeito
RONIVON
como sendo a mesma pessoa que se identificou como
Ademicio Carlos da Silva
e realizou empréstimo consignado na agência bancária.

Consta que os denunciados
RONIVON JOSÉ GONÇALVES
e
JOSÉ RICARDO ALVES PINTO
, junto com pelo menos mais um indivíduo ainda não identificado, organizaram-se em bando, com o propósito único de cometerem crimes de estelionato e uso de documento falso neste município de Sinop, formando uma perene e estável associação, com divisão de tarefas, tanto que, nos crimes em questão, cada um ficou responsável por executar uma tarefa, sendo que o acusado
RONIVON
e um outro indivíduo não identificado eram responsáveis pela solicitação de abertura de contas e empréstimos nas agências bancárias com o uso de Documento de Identidade falso, bem como
JOSÉ RICARDO
era o responsável por dirigir o veículo Toyota/Corola de cor preta, placa RTG-2A78, fornecendo apoio logístico nas empreitadas criminosas, bem como hospedou
RONIVON
em sua residência em Sinop.

Ademais,
conforme mencionado no relatório de investigação acostado aos autos
, após fornecimento de senha e autorização de
JOSÉ RICARDO
para análise do aparelho celular apreendido em sua posse,
verificou-se a existência de diálogo entre ele e
RONIVON
, datado de 01/06/2022, no qual ambos combinam de
RONIVON
vir para Sinop, sendo que
JOSÉ
afirma que “pode ajudar, que está precisando de dinheiro, e que tem os contatos”
, bem como
JOSÉ
indaga
RONIVON
acerca de qual a nova modalidade estão planejando,
RONIVON
explica: “é só consignado”
(ID no 107085560 - Pág. 17).

Por fim, consoante ID no 107085560 - Págs. 22/27, localizou-se no aparelho celular de
JOSÉ RICARDO
diálogos entre este e um terceiro que utilizava o numeral (62) 99948-4844, sendo que
no dia 30/08/2022
JOSÉ RICARDO
envia um áudio informando que “já saíram e deu tudo certo com o atendimento”
.

Outrossim, em 01/09/2022
JOSÉ RICARDO
encaminha uma foto do atendimento do
RONIVON
, ocasião em que esse terceiro aduz que “tem muito negócio bom
”, então
JOSÉ RICARDO
responde que “se precisar de algo está a disposição para colaborar
” e relata detalhes do atendimento do
RONIVON
, afirmando que está dando tudo certo e diz que “quer gastar um dinheiro”. Posteriormente,
em 06/09/2022,
JOSÉ RICARDO
envia fotografia de um maço de dinheiro para esse terceiro
.

Já em 08/09/2022,
JOSÉ RICARDO
envia um áudio informando que já está na “pedra” (banco) e solicita o número do recibo da declaração do imposto de renda de
Ademicio Carlos da Silva
, para que um outro envolvido possa fazer a retificação de declaração para conseguir o limite no banco
.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
RONIVON JOSÉ GONÇALVES
como incurso nas sanções do art. 171, caput, (1o FATO); art. 171, caput, c/c artigo 14, inciso II (2o FATO); art. 304 c/c art. 297, por duas vezes (3o e 4o FATOS), e art. 288, caput (5o FATO), na forma do art. 69, todos do Código Penal3; e JOSÉ RICARDO ALVES PINTO como incurso nas sanções do art. 171, caput, (1o FATO), e art. 171, caput, c/c artigo 14, inciso II (2o FATO), e art. 288, caput (5o FATO), na forma do art. 69, todos do Código Penal
”.

Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,

“
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso,
será cabível somente quando houver inequívoca comprovação
da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou
da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
” [
grifo nosso
- STJ. AgRg no RHC 180951 / RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 30/10/2023. DJe: 3/11/2023].

De acordo com o impetrante, “
não foi apresentado nenhum documento falso com fotos ou provas da abertura da conta e empréstimo bancário pelo paciente. Não trouxeram vídeos ou testemunhas afirmando que José Ricardo estava dentro da agência com mais duas pessoas para configurar o delito de estelionato e associação criminosa
e não há
comprovação do saque ou do uso do cartão do suposto golpe pelo paciente
”.

A despeito das alegações, em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, ao menos em tese, a ocorrência dos delitos imputados ao paciente.

Embora realmente não tenham sido produzidos,
até o momento
, elementos probatórios demonstrando que
José Ricardo
apresentou documentos falsos na agência, nem que tenha tentado realizar empréstimos bancários ou ainda que tenha feito saques com o uso do cartão do suposto golpe, esse fator,
de per si
, não tem o condão de afastar os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito
quando
o crime é praticado em
concurso de pessoas
, haja vista que o Código Penal brasileiro em seu artigo 29 adotou, como regra, a
teoria monista, unitária ou igualitária
, segundo a qual todos aqueles que concorrem para a prática da infração penal, seja ele executor, coautor ou partícipe, respondem pelo mesmo delito.

A propósito, nas duas oportunidades em que foi interrogado,
José Ricardo Alves Pinto
confirmou sua proximidade com Ronivon e disse que, embora suspeitasse que ele estivesse em Sinop para cometer golpes, não se envolveu com os fatos delituosos,
in verbis
:

“
Que está acompanhado de sua advogada particular EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB MT 1973/0, telefone de contato (66 99645-9348); Que, está ciente de seus direitos constitucionais, e irá contar sua versão dos fatos ora investigados; Que, afirma que Ronivon era cliente de um dos escritórios que estagiou no estado do Goiás, alegando que como Ronivon tem conhecimento que o autuado estudo o 4o período de direito e trabalha para escritórios de advocacia, sempre pede ajuda;
Que Ronivon teria chegado nesta cidade, semana passada, não sabendo precisar data exata
; Que, alega que

Ronivon

estava devendo um valor referente a estes trabalhos prestados, logo, teria o acompanhado até banco 24 horas situado no Machado Aeroporto, não recordando data, para sacar o dinheiro e receber o valor devido, sendo o valor de R$ 2.000,00;
Que afirma que tem conhecimento que Ronivon mexe com coisas ilícitas, tendo conhecimento que ele aplica golpe de estelionato
, várias modalidades;
Que, ao ser indagado se tinha conhecimento de que Ronivon iria efetuar golpes na cidade, alega que NÃO SOU BOBO, ELE VEIO PARA COMETER GOLPES, MAS NÃO ME ENVOLVI E NEM QUESTIONEI ELE
; Que teria andado com Ronivon em outros locais, mas, nega ter acompanhado ele no banco ou outras empresas bancarias; Que encontrou Ronivon algumas vezes sozinho e outra vez com outro homem de aproximadamente 40 anos, mas, não sabe precisar nome deste; Que este encontro ocorreu em um posto de gasolina próximo ao shopping, quase em frente a empresa Todimo; Que o veículo apreendido COROLLA XEI de cor preto, placa RDG 2S78 é alugado por assinatura, afirmando estar com este veículo há 06 meses; Que nega ter emprestado o veículo para Ronivon ou terceiros; Que o estelionato em que o autuado respondeu no Estado do Goiás não tem relação com Ronivon; Que não sabe informar onde Ronivon estava ficando nesta cidade; Que deixou Ronivon na rodoviária ontem, por volta das 16h00min, e ele afirmou que seguiria sentido o estado de Goiás
” [Id. no 107085551 - Pág. 2/3].

“
Que na data de hoje o interrogado teve cumprido em seu desfavor Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop; Que declara que todos os seus direitos foram preservados, onde o interrogado nem mesmo foi algemado; Que teve sua prisão comunicada para seu advogado e familiar; Que não sofreu nenhum tipo de violência por parte da equipe policial que cumpriu sua prisão; Que alega que presta novo interrogatório com o intuito de colaborar com as investigações; Que ratifica todos os termos de seu primeiro interrogatório, que se deu no momento em que foi preso em flagrante delito; Que nesta data o interrogado informa que conhece a pessoa de Ronivon José Gonçalves há aproximadamente 15 (quinze) anos; Que esclarece que já respondeu um inquérito policial, na cidade de Goiânia-GO no ano de 2015, pelo crime de estelionato, todavia alega que foi absolvido das acusações; Que em tal situação não estava envolvido com a pessoa de Ronivon; Que conhece o mesmo, pois como trabalha com advocacia criminal, esclarecendo que trabalha em escritórios de advocacia, sempre na área criminal, desde o segundo semestre da faculdade;
Que já trabalhou para Ronivon, na cidade de Goiânia-GO e Uberaba-MG
;
Que o interrogado tem conhecimento de que o mesmo vive dos crimes de estelionato
, que pratica pelo Brasil a fora; Que relata que no início do mês de Agosto do corrente ano, o interrogado recebeu uma ligação de Ronivon, onde o mesmo disse que estaria vindo para a cidade de Sinop-MT; Que o mesmo ia fazer algo junto ao INSS; Que o interrogado aguardou o mesmo vim, todavia dias passaram e o mesmo não apareceu; Que por volta do dia 30/08, o mesmo ligou para o interrogado dizendo que estava na cidade de Cuiabá-MT e disse que estaria vindo na madrugada seguinte para a cidade de Sinop, pedindo para que o interrogado o buscasse na rodoviária; Que o interrogado o buscou na rodoviária, sendo que Ronivon estava sozinho;
Que Ronivon ficou hospedado na casa do interrogado
; Que aproximadamente uma semana depois o interrogado levou Ronivon, até o Posto Coqueiros, em frente a Pasta da Bíblia, onde o mesmo encontrou com um terceiro, que o interrogado não sabe quem é; Que o interrogado não sabe dizer nem mesmo onde tal pessoa ficou hospedada; Que em um segundo momento levou Ronivon encontrar tal indivíduo novamente no Posto Coqueiros; Que não sabe dizer nem mesmo que veículo tal homem estava utilizando e de que cidade o mesmo veio; Que em uma das vezes apenas cumprimentou tal homem e ficou dentro de seu carro; Que na segunda oportunidade o interrogado ouviu os dois conversarem, onde tal homem dizia para Ronivon ir até o Banco do Brasil levar os documentos; Que não foi o interrogado que levou Ronivon até o Banco do Brasil;
Que alega que seu envolvimento foi apenas no sentido de deixar o mesmo hospedado na casa do interrogado, bem como servir de motorista para o mesmo
;
Que o interrogado recebeu de Ronivon o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
; Que alega que por conhecer Ronivon,
tinha conhecimento de que o mesmo estaria fazendo algo ilícito
, e que envolvia o INSS,
todavia não participou de nada envolvendo o golpe que o mesmo praticou
; Que o interrogado chegou imprimir alguns documentos do INSS para Ronivon em sua residência; Que inclusive entregou tal documento para os policiais;
Que reafirma que não tem nenhum envolvimento com os golpes praticados por Ronivon
; Que sobre o fato de que as conversas do seu aplicativo de whatsapp com Ronivon estarem apagadas, o interrogado esclarece que as mensagens de Ronivon eram em modo temporário e apagam sozinhas após 24 horas; Que esclarece que após ter seu Alvará cumprido, o interrogado habilitou outro telefone celular e puxou sua linha e dados para o aparelho novo; Que relata no entanto que até mesmo a senha de bloqueio do telefone o interrogado passou para os policiais; Que no que tange ao seu nome constar hoje como José Ricardo Alves Pinto, e no dia do APFD estar nos autos como José Ricardo Alves Filho, alega que foi um erro na confecção do boletim de ocorrência no momento da sua prisão e alega que em nenhum momento passou dados incorretos para os policiais, alegando ainda que seus documentos pessoais com o nome José Ricardo Alves Pinto; Que esclarece ainda que tal erro já foi corrigido junto ao judiciário no momento que seu Alvará de Soltura foi cumprido; Que é o que tem a declarar
” [Id. no 107083974 - Pág. 2-4].

Contudo, a exordial acusatória menciona o Relatório de Investigação no 2022.13.74287, elaborado pelos investigadores da 1a Delegacia de Polícia de Sinop/MT, o qual contém elementos indiciários em desfavor do paciente. O referido documento aponta que:

1.

há um “
diálogo entre ele e
RONIVON
, datado de 01/06/2022, no qual ambos combinam de
RONIVON
vir para Sinop, sendo que
JOSÉ
afirma que “pode ajudar, que está precisando de dinheiro, e que tem os contatos”
, bem como
JOSÉ
indaga
RONIVON
acerca de qual a nova modalidade estão planejando,
RONIVON
explica: “é só consignado
”;

2.

no dia 30/08/2022
JOSÉ RICARDO
envia um áudio
( a um terceiro não identificado)
informando que “já saíram e deu tudo certo com o atendimento
”;

3.

em 01/09/2022
JOSÉ RICARDO
encaminha uma foto do atendimento do
RONIVON
, ocasião em que esse terceiro aduz que “tem muito negócio bom
”, então
JOSÉ RICARDO
responde que “se precisar de algo está a disposição para colaborar
” e relata detalhes do atendimento do
RONIVON
, afirmando que está dando tudo certo e diz que “quer gastar um dinheiro
”;

4.

“
em 06/09/2022,
JOSÉ RICARDO
envia fotografia de um maço de dinheiro para esse terceiro
” e;

5.

“
em 08/09/2022,
JOSÉ RICARDO
envia um áudio informando que já está na “pedra” (banco) e solicita o número do recibo da declaração do imposto de renda de
Ademicio Carlos da Silva
, para que um outro envolvido possa fazer a retificação de declaração para conseguir o limite no banco
”.

Nesse contexto, considerando que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
configura medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos,
de forma inequívoca
e
primo oculi
, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade,
não visualizadas
in casu
, não há falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
José Ricardo Alves Pinto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023